Tribunal: TJSP
Processo: 1021210-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as quais (i) "Não se beneficia

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as quais (i) "Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público" e, (ii) "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo". Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021210-
92.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 2/12
Voto n. 16662
Ano 2020
Apelação n. 1021210-92.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelante:
Elevações Portuárias S/A
Apelado:
Município de Santos
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de
2018. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante.
Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à
União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de
arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas
385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF
fixando as teses segundo as quais (i) “Não se beneficia da
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de
economia mista ocupante de bem público” e, (ii) “Incide o
IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo”. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso
ao qual se nega provimento.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elevações
Portuárias S/A em face da r. sentença de p. 165/169 que, nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal opostos em face do Município de Santos, julgou improcedente o
pedido e condenou a embargante a arcar com o ônus da sucumbência, fixando a verba
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração às p. 184/187, os quais
foram rejeitados pela decisão de p. 189
Sustenta o apelante, em síntese, que (i) o imóvel tributado é de
propriedade da União e está destinado à prestação de um serviço público, havendo
imunidade recíproca; (ii) não é proprietária do imóvel, tampouco possuidora com
ânimo de dono, além de não exercer qualquer domínio útil sobre o bem; (iii) para a
alienação do imóvel, exige-se a sua desafetação e posterior procedimento licitatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 3/12
conforme artigo 17, I, da lei 8.666/93; (iv) o RE 601.720/RJ não se aplica ao caso, eis
que no relatório do julgado há indícios de que a atividade da concessionária que
contende naqueles autos era puramente comercial, enquanto que a atividade da
apelante é serviço público; (v) a apelante não atua na livre concorrência,
diferentemente da concessionária parte na demanda do RE 601.720; (vi) o STF decidiu
recentemente pela inaplicabilidade do tema 437 e pela não incidência do IPTU em
razão de imunidade recíproca conferida às concessionárias de serviço público; (vii) não
é possível se aferir o valor venal do imóel, uma vez que são bens 'fora do comércio” e
inalienáveis. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso e a reforma da r. sentença (p. 1193/203).
Foram apresentas contrarrazões às p. 209/215, com considerações
pela manutenção da r. sentença e do reconhecimento da incidência do IPTU.
Memoriais da apelante às p. 219/223.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Santos em face de Elevações Portuárias S.A. para cobrança de IPTU
do exercício de 2018, no valor de R$ 145.595,61 (p/junho de 2019, cf. p. 2 dos autos
da execução n. 1502612-33.2019.8.26.0562), do imóvel inscrito no cadastro municipal
sob o n.o 70.003.001.026, localizado na Zona Portuária de Santos, arrendado à
embargante pela Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
A controvérsia dos autos diz respeito ao reconhecimento da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal, à empresa
privada, ocupante de um bem público.
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”), também
denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 4/12
dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público
(são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão quanto às autarquias
e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades essenciais, está prevista no §
2o do art. 150 da CF).
No caso em análise, a exigibilidade de IPTU dos ocupantes de bem
público encontra amparo constitucional, de acordo com o entendimento adotado pelo
C. STF quando, sob o rito da repercussão geral, foi julgado no mérito o RE
594.015/SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, por maioria de votos, em
06/04/2017, cuja ementa segue transcrita:
“IMUNIDADE

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se beneficia da
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante
de bem público”. (RE 594015, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017
PUBLIC 25-08-2017)
O Recurso Extraordinário (594015) foi interposto pela Petróleo
Brasileiro S.A. Petrobrás, sendo recorrido o Município de Santos, e buscava reverter
o julgamento proferido pela 14a Câmara de Direito Público deste TJSP, no qual se
reconheceu que a recorrente, mesmo sendo mera arrendatária da CODESP de terreno
em área portuária pertencente à União, não possuiria imunidade tributária recíproca.
Em seu voto, o Relator Ministro Marco Aurélio, após fazer
menção à sessão do julgamento do RE 580264/RS, em que compôs a corrente
minoritária, fundamentou que:
“[...]
A situação apresentada mostra-se mais grave, pois sociedade de economia
mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica
pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.
O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto
Predial Territorial Urbano IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de
economia mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-se
de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 5/12
posteriormente, distribui-lo aos acionistas.
A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão
decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito
mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação
de particulares que atuam no regime da livre concorrência.
Atentem para a limitação imposta no § 3o do artigo 150 da Carta Federal:
[...]
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam
ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
[...]
Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito público, que exploram
atividade econômica, gozam da imunidade, o que se dirá quanto ao
particular.
Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado em atividade de
sociedade de economia mista que atua no mercado com fins lucrativos.
Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos pretendidos.
O ente público, ainda que não seja o responsável pela exploração direta da
atividade econômica, ao ceder o imóvel a sociedade de economia mista,
permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido,
ensejando a geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao
patrimônio da cessionária, em benefício último dos acionistas.
Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio
da livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por
estar-se conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida,
não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano
IPTU representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa
que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão
indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da
Constituição Federal. Esse entendimento vem expresso no § 2o do artigo
173 da Lei Básica da República:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional
quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a relação de
contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 6/12
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em momento algum, o
Município de Santos extrapolou a própria competência ao instituir e cobrar
o referido imposto do particular, nos termos do previsto no Código
Tributário municipal:
Artigo 38 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel construído,
o titular do seu domínio útil, promitente comprador de imóvel adquirido
das autarquias de que trata a letra “b” do artigo 9o, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Artigo 39 - O imposto é devido, a critério do Executivo:
I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos
possuidores indiretos;
II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos
demais possuidores indiretos e do possuidor direto;
III. pelo possuidor de imóvel construído, arrendatário de área e instalações
portuárias, dentro ou fora do porto organizado, no regime jurídico da
exploração do porto e das operações portuárias previsto na Lei Federal no
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária
do contribuinte e possuidor indireto.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos sucessores das
pessoas nele referidas a qualquer título.
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU
não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a
posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo,
que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular
do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em
ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da
relação jurídica tributária.
Assim já me pronunciei no Plenário quando do julgamento do recurso
extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no qual fiquei vencido,
redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25 de agosto
de 2010, publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011, em que se
discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à União,
mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo
Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião, ressaltei:
Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não trouxe inovação. Compete aos
municípios instituí-lo, considerada a propriedade predial e territorial
urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor o
disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como
fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil,
localizado na zona urbana do município.
Mais do que isso, o Código define como contribuinte do imposto em seu
artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos concretos, o
Verbete no 583 da Súmula:
Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de
autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 7/12
Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento apenas a
propriedade, o que desaguaria na convicção de ser contribuinte de direito,
sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência física do imóvel,
mas admissível é que se tome como fato gerador não só a propriedade,
como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não
estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o
proprietário.
Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda que não integre o
patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser empregado
por aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem todo
um proveito econômico. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do
artigo 150 da Constituição Federal está restrita a instituição de imposto
sobre patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito
público.
Sendo pacífico como fato imponível o domínio e a posse e como
contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e envolvida
sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é dado,
por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente
que o § 3o do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea
a, do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação e pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel. Ora, no caso, a recorrente possui o domínio
útil do imóvel e atua na exploração de atividade econômica, sujeitando-se,
ante o disposto no § 2o do artigo 173 da Constituição Federal, à incidência
tributária.”
Ao final, o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, relator, concluiu:
Ante o quadro, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela
Petrobras, assentando o não reconhecimento da imunidade tributária recíproca
a sociedade de economia mista ocupante de bem público. Fixo a seguinte tese:
“Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.” É como
voto.
No mesmo sentido, desta vez por unanimidade, foi julgado o
mérito do RE 601.720, em 19/04/2017, relator para o Acórdão Ministro Marco
Aurélio, assim ementado:
“IPTU
BEM PÚBLICO
CESSÃO
PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 8/12
considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado,
sendo esta a devedora”. (RE 601720, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
19/04/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 04-09-2017
PUBLIC 05-09-2017)
Em síntese, as teses de direito firmadas em razão do julgamento
dos RE 594.015 e 601.720 são totalmente aplicáveis ao caso em questão.
Com efeito, verifica-se dos autos que a apelante ocupa a área como
arrendatária por meio de contrato, que antes era de responsabilidade exclusiva da
CODESP (p. 89/108), concessionária da União, na área portuária de Santos.
Do Estatuto Social da empresa embargante se extrai que a sua
atividade consiste em “(i) administração, direta ou indireta, de participações societárias,
incluindo, mas não se limitando, em empresas do ramo de logística, operação
portuária, de terminais de distribuição e demais atividades relacionadas; (ii) operações
em terminais de exportação de açúcar e outros produtos, tais como, a operação de
terminação portuária para transporte de celulose, granéis sólidos de origem vegetal,
fertilizantes, incluindo, mas não se restringindo, a operações portuárias em terminal
unificado localizado no Porto Organizado de Santos, destinado à movimentação de
granéis vegetais sólidos e que conta com dois berços de atracação (16 e 19) e armazéns
externos em sua retro área, operações estas que envolvem (ii.1) a implantação,
operação e exploração comercial da instalações dos terminais mencionados e
qualquer outro terminal que a Companhia venha a explorar; (ii.2) operadores
portuários; (ii.3) captação e aplicação dos investimentos necessários à implantação dos
terminais de exportação de açúcar e outros produtos de origem vegetal; (ii.4)
despachantes aduaneiros e assessores em comércio exterior; (ii.5) agentes de navegação
marítima; (ii.6) transportadores e agenciadores de fretes em geral, em qualquer modal;
(ii.7) execução de atividades de armazém geral, alfandegários, de operação portuário,
tais como, mas não restritas o recebimento e guarda de mercadorias, movimentação,
embarque e desembarque de mercadoria na área do porto, serviços de despacho
aduaneiro, a emissão de títulos especiais relativos à guarda de mercadorias; (ii.8)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 9/12
demais atividades de empresa comercial, importadora e exportadora de toda e
qualquer mercadoria e produtos; (ii.9) transporte rodoviário ou ferroviário de
mercadorias no território nacional e no exterior; e (ii.10) execução de atividades
industriais relacionadas à preparação dos produtos a serem exportados pelo terminal;
(iii) a atividade de navegação de cabotagem, interior de travessia, fluvial, lacustre e
marítima (cf. art. 3o, p. 29/30).
Assim sendo, verifica-se da análise das diversas atividades
constantes do objeto social, dos termos do contrato de arrendamento e das alegações
das partes, que se trata de arrendamento por particular de imóvel da União tendo por
objetivo precípuo o desenvolvimento de atividade econômica, não sendo caso de
aplicação do distinguishing, pois não há distinção entre o caso concreto e o quanto
decidido no julgamento dos RE n. 594.015/SP Tema 385-STF e do RE 601.720/RJ
Tema 437-STF.
Ressalta-se que a partir dos julgados mencionados, a Corte passou
a entender não ser possível que o particular, enquanto explorador de atividade
econômica sujeita a pagamento pelos usuários, usufrua do benefício da imunidade
tributária somente em razão de utilizar bem público concedido.
Extrai-se da sua ratio decidendi, portanto, que a conclusão do C. STF
nada mais fez do que dar aos particulares que realizam a exploração econômica dos
terminais portuários o mesmo tratamento que é dado até aos entes da federação que,
ao explorarem bens próprios, o fazem mediante contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelos usuários (art. 150, VI, § 3o, da CF/1988), e por isso não
usufruem da imunidade recíproca.
Nesse sentido, vale citar trecho do Voto-Vista do Min. Marco
Aurélio:
“[...]
Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas
jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às
de direito privado.
Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por particular,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 10/12
em atividade de fins exclusivamente privados e com intuito lucrativo.
Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos assentados
pelo Tribunal de origem.
O ente público, ainda que não seja o responsável pela exploração direta
da atividade econômica, ao ceder o imóvel ao particular, permite que o
bem seja afetado a empreendimento privado. Observem que, no próprio
contrato de concessão do uso, há cláusula prevendo que a
concessionária arcaria com os tributos, sendo repassado inclusive o
ônus do tributo municipal que se disse fundiário.
Tem-se afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170
da Constituição Federal, por estar-se conferindo ao particular uma
vantagem indevida, não existente para os concorrentes. O Imposto
Predial Territorial Urbano
IPTU representa relevante custo
operacional, comum a todos que exercem a atividade econômica do
recorrido. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico,
ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade
recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal.
[...]
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU
não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a
posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do
tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto
o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há
falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo
passivo da relação jurídica tributária.”
Em suma, é caso de reconhecer a incidência do IPTU do exercício
de 2018, lançado sobre o imóvel pertencente à União, concedido à Companhia Docas
do Estado de São Paulo CODESP e arrendado, atualmente, à Elevações Portuárias
S.A.
Em casos semelhantes envolvendo a Elevações Portuárias S.A. e o
Município de Santos, destacam-se recentes julgados desta Corte:
“Apelação Embargos à execução - IPTU exercício de 2016
Pretensão à reforma da sentença Inadmissibilidade - Lançamento
sobre terreno de propriedade da União, localizado na área portuária do
Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo -
CODESP e arrendado à empresa particular Pessoa jurídica de direito
privado arrendatária de bem da União, não se beneficia da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da
Constituição Federal - Incidência do IPTU, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 594.015/SP (Tema
385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos - Disciplina da
incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte -
Contrato de arrendamento por particular de imóvel da União para fins
inequivocamente de desenvolvimento de atividade econômica Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 11/12
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1006856-62.2019.8.26.0562; Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
“Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício de 2016
Alegação de ilegitimidade do arrendatário da área portuária para arcar
com o pagamento do IPTU - Inocorrência O arrendatário não ostenta
a condição de imunidade na exploração de área portuária, conforme já
decidido no RE no 594.015/SP (Tema no 385, STF, DJ de 25.08.2017), em
razão da repercussão geral, que adotou entendimento, segundo o qual, a
imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a" da
Constituição Federal não se estende à empresa privada arrendatária de
imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica
com fins lucrativos, sendo, nesta hipótese, constitucional a cobrança do
IPTU pelo Município Tema 437 igualmente decidido pelo STF que
também responsabiliza a empresa que explora serviços aeroportuários,
cuja aplicação no caso concreto é desnecessária, uma vez que o tema
385 é específico quanto ao uso de área portuária - Alegação de ausência
de base de cálculo por falta de critério quantitativo para fixação de valor
venal pela indisponibilidade do bem ao mercado Inocorrência
Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo na legislação
municipal (art. 14-A do Código Tributário Municipal) Sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida por seus
próprios fundamentos Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
1006849-70.2019.8.26.0562; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que em consonância
com precedente qualificado, de observância obrigatória e plenamente aplicável na
hipótese, segundo o qual incide o IPTU sobre o imóvel público cedido a empresa
particular exploradora de atividade econômica.
Por fim, vencida a apelante em sede recursal, os honorários
advocatícios são majorados em 5% (total de 15% em primeiro e segundo grau), em
cumprimento ao artigo 85, § 11 do NCPC e em conformidade com o Enunciado
administrativo n. 7, do C. STJ, do seguinte teor:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021210-92.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16662 - 12/12
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)